Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738688-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VICTORIA DOURADO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL.PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/2003. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA DE USO RESTRITO NA CASA DA APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSADA DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.8206/03, não havendo que se falar em absolvição. 3. Verifica-se que o recorrente ostenta uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos, que foi corretamente utilizada para avaliar de forma desfavorável os antecedentes. 4. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 5. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato. 6. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, o que não ocorre no caso em exame. Não havendo elementos que indiquem a impossibilidade de os demais familiares e parentes assumirem o acompanhamento do filho da apenada, não se mostra cabível a concessão do beneplácito. 8. Recurso conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o apelo do réu e desprovido o da acusada. A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, ao não reconhecer a nulidade da busca domiciliar bem como ao afastar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso concreto. Não indica, todavia, de forma objetiva, a qual ou a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos julgados colacionados. Faz menção, de forma isolada, aos artigos 33 e 42, ambos da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, reeditando as razões de apelação. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) Acresça-se, a respeito da fundamentação própria do recurso especial: “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Ainda que se pudesse superar referido óbice, a apreciação das razões recursais demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre tantos outros, no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012